Tribunal: TJDFT
Processo: 0725501-06.2024.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-11-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0725501-06.2024.8.07.0000 RECORRENTE: WARLEY DA COSTA FREIRE RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea "a", da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: RECURSO DE AGRAVO NA EXECUÇÃO PENAL. INDULTO. ARTIGO 2o, XV, DO DECRETO 11.846/2023. REPARAÇÃO INTEGRAL DOS DANOS OU COMPROVAÇÃO DA IMPOSSIBILIDADE DE REALIZAR. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO. NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. O artigo 2o, inciso XV do Decreto 11.846/2023 permite a concessão de indulto coletivo para os condenados por crime contra o patrimônio cometido sem grave ameaça ou violência a pessoa, desde que tenham cumprido um quarto da pena, se reincidente, e reparado o dano até 25 de dezembro de 2023, exceto se houver inocorrência de dano ou incapacidade econômica. 2. Não tendo o agravante comprovado que reparou integralmente o dano experimentado pelas vítimas ou a incapacidade de fazê-lo, a decisão que indeferiu o indulto da pena deve ser mantida. 3. Recurso conhecido e desprovido. O recorrente alega violação ao artigo 2o, inciso XV, do Decreto 11.846/2023, afirmando ter direito ao benefício do indulto, em razão da reparação parcial dos danos. Argumenta que caberia ao Ministério Público o ônus de comprovar a capacidade econômico-financeira do apenado para adimplir o valor integral devido, o que não foi demonstrado no caso em questão. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido no tocante à mencionada ofensa ao artigo 2o, inciso XV, do Decreto 11.846/2023. Isso porque a turma julgadora concluiu que (ID 63439702): "(...) Ocorre que, conforme consignado pelo Ministério Público e na decisão agravada, para fazer jus a benesse, o apenado, dentre outros requisitos deveria ter reparado o dano ou comprovado a incapacidade econômica de fazê-lo, o que não ocorreu. Nesse ponto, ressalto que a própria Defesa informou que houve a reparação parcial dos danos em alguns dos processos, sem informar o motivo pelo qual ela não ocorreu de forma integral. De fato, não se identificam nos autos provas da absoluta impossibilidade de ele reparar os danos causados à vítima. Ademais, o fato de ser o agravante assistido pela Defensoria Pública não é suficiente para demonstrar a impossibilidade financeira em reparar integralmente os danos causados por sua conduta ilícita, de forma que, diante da ausência de cumprimento integral dos requisitos objetivos e subjetivos dispostos no Decreto n.o 11.846/2023, a decisão que indeferiu o benefício deve ser mantida." Logo, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal, nos moldes propostos pelo recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desbordaria dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. Ademais, o entendimento do órgão julgador se encontra em sintonia com o sufragado pela Corte Superior, no sentido de que “Não há ilegalidade no acórdão estadual que negou o benefício com base na ausência de demonstração da reparação do dano pelo condenado ou de comprovação da incapacidade de fazê-lo. Esse entendimento se encontra em conformidade com a jurisprudência desta Corte Superior, ao julgar situações pretéritas assemelhadas” (AgRg no HC 935.027/SP, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 30/9/2024, DJe de 4/10/2024). Assim, “Estando o acórdão recorrido de acordo com a jurisprudência do STJ, o recurso especial encontra óbice na Súmula 83” (AgInt no AREsp 2.544.888/SP, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 26/8/2024, DJe de 2/9/2024). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A021